Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-78.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008786-78.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDROSA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 012.107.451-00 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT ATUAL QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE AGENTES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O adicional de insalubridade somente é devido quando há comprovação técnica contemporânea da exposição a agentes insalubres, conforme laudo técnico vigente.

No caso concreto, o LTCAT mais recente, elaborado pelo próprio ente público, não reconhece condições insalubres no ambiente de trabalho da recorrente.

A insalubridade não pode ser presumida nem reconhecida com base em laudos ultrapassados, conforme entendimento consolidado do STJ.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade não é cabível, pois a vantagem só é devida a partir da comprovação técnica válida da insalubridade.

Recurso Inominado improvido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Pedrosa Francisca da Silva contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT, que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade em favor da recorrente.

A recorrente, servidora pública municipal no cargo de professora, alega que está exposta a condições insalubres, principalmente a níveis elevados de ruído, o que justificaria o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre seu salário base, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 25/1997.

O município recorrido contestou, alegando que novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), realizado posteriormente, não constatou a existência de agentes insalubres no ambiente laboral da autora, afastando, assim, qualquer direito ao adicional pleiteado.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação de insalubridade na função da recorrente, conforme laudo mais recente, e na impossibilidade de pagamento retroativo do adicional sem a devida comprovação técnica contemporânea.

A parte autora interpôs o presente recurso, insistindo no reconhecimento do adicional de insalubridade e na condenação do município ao pagamento dos valores devidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso deve ser improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.

O adicional de insalubridade está condicionado à comprovação técnica de que a atividade do servidor o expõe a agentes nocivos à saúde, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho e da legislação municipal aplicável.

No caso concreto, há dois laudos técnicos divergentes nos autos:

LTCAT juntado pela recorrente, que reconhece a exposição a agentes insalubres e fundamenta o pedido do adicional.

LTCAT posterior, apresentado pelo município, que nega a existência de agentes insalubres no ambiente de trabalho da recorrente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que laudo técnico mais recente deve prevalecer sobre laudos anteriores, pois reflete a atual condição do ambiente de trabalho. Não há nos autos qualquer prova de que as condições insalubres persistem após a emissão do novo laudo.

Além disso, o pagamento retroativo do adicional de insalubridade não é cabível, pois a insalubridade não pode ser presumida e deve ser comprovada no período pleiteado. O STJ já consolidou o entendimento de que o adicional somente é devido a partir da data do laudo técnico que comprova a insalubridade, não podendo ser aplicado retroativamente.

Por fim, a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda vantagens financeiras a servidores públicos sem expressa previsão legal, o que também fundamenta a negativa do pedido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso inominado e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por consequência, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025